Tribunal: TJBA
Processo: 8000132-95.2025.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000132-95.2025.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSANGELA SILVA REIS

Advogado(s)
:
DANIELLI NAOMI SAKAMOTO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ARMANDO MICELI FILHO

EMENTA:

Processual Civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Alegação de omissão. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Pretensão de rediscutir o mérito. Inadequação da via eleita. Embargos conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame

1.

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por Rosângela Silva Reis contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito diante do não cumprimento das determinações constantes do despacho de emenda à inicial, fundamentado na Nota Técnica nº 03/2022 do Centro de Inteligência Judiciária do Estado de Santa Catarina, à qual aderiu o Centro de Inteligência da Justiça Estadual da Bahia.

2. A embargante afirma que o acórdão teria sido omisso quanto à análise das provas apresentadas, sustentando ter cumprido tempestivamente as exigências do juízo, além de argumentar que a referência genérica à litigância predatória não encontraria respaldo nos autos.

II. Questão em discussão

3. A questão posta à análise consiste em verificar:
(i) se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar elementos relevantes indicados pela embargante; e (ii) se há qualquer contradição, obscuridade ou erro material apto a justificar a integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, apreciando a documentação juntada pela parte e registrando expressamente que a mandatária da autora limitou-se a acostar a procuração assinada digitalmente, sem observar integralmente as determinações constantes do despacho de Id. 89512385.
5. Restou consignado que a extinção do feito decorreu da ausência de cumprimento das diligências exigidas pelo juízo, especialmente considerando a pertinência da medida à luz da Nota Técnica nº 03/2022 e do entendimento firmado no Tema 1198 do STJ, não havendo contradição ou omissão.

6. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que enfrente os pontos essenciais da controvérsia (EDcl no AgRg no RHC 107.701/PR, Sexta Turma).

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito decidido, nem constituem via adequada para o mero inconformismo da parte, consoante reiterada jurisprudência dos Tribunais pátrios.

8. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, segundo o qual consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, para fins de acesso às instâncias superiores.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.